Tribunal: TJES
Processo: 5023429-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023429-34.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALDO GOMES RAMOS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA APLICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000.

2. A legalidade da capitalização diária dos juros depende não só da previsão de sua periodicidade no contrato, mas também da expressa indicação da taxa diária aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor.

3. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação.

4. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença que, nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos autorais, por reconhecer a inexistência de ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros remuneratórios capitalizados.

Irresignado, o apelante reprisa as alegações deduzidas à exordial no sentido de que o financiamento pactuado estipulou, de forma abusiva, juros capitalizados compostos de 2,3311% ao mês.

Primeiramente, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelante figura como consumidor – destinatário final (art. 2º do CDC) e o apelado como fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de financiamento (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula nº 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as
cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;

XV - estejam
em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor
;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico
a que pertence;

II -
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual
;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor
, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Fincada essa premissa, em relação à alegada abusividade da cobrança de
juros capitalizados
, tenho que a r. sentença merece reforma.

É bem verdade que se admite a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ, que dispõe: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico que a periodicidade da capitalização pactuada é
diária
(id. 7560902), sendo pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania de que se faz imprescindível “nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

I
n casu
, embora o contrato estabeleça a capitalização diária dos juros, não indica a taxa de juros diária aplicada, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual pactuadas (2,16% a.m. e 29,16% a.a.), o que, na esteira da jurisprudência do c. STJ, não atende ao adequado dever de informação.

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer a abusividade contratual,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC. (Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003129-52.2021.8.08.0014, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De outro lado, em relação às taxas de juros contratadas (2,16% a.m. e 29,16% a.a.), abusividade não se vislumbra, uma vez que não destoam substancialmente da taxa média de mercado praticada à época da contratação (1,67% a.m. e 21,94% a.a.), tendo este eg. TJES sedimentado entendimento de que inexiste abusividade se as taxas fixadas não excedem em 50% a taxa média de mercado.

A propósito, vale conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO AUTO, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ENCARGOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. SUPERIORES EM MENOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação de revisão de contrato bancário (financiamento de veículo)
. (...) 4.
Não se declara abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando a taxa pactuada não excede mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado. Precedentes do e. TJES
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000648-48.2021.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023)

Fincadas essas premissas, e configurada a abusividade da cobrança de capitalização diária dos juros, impõe-se a
repetição do indébito

dos valores cobrados a maior em virtude de tal regime de anatocismo, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Neste contexto, não é ocioso lembrar que a Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada
somente tem lugar a partir da data de publicação do v. acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021,
ex vi
:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

Por fim, é cediço que o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros enseja a descaracterização da mora, por se tratar de encargo que incide no período da normalidade contratual, na esteira da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Todavia, reputo ausente o interesse recursal do apelante na suspensão da ação de busca e apreensão nº 5021583-79.2023.8.08.0024, uma vez que este feito encontra-se extinto, conforme se depreende de consulta processual no sítio eletrônico deste Sodalício.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reconhecer a abusividade da incidência de capitalização diária de juros, com a adequação das parcelas vincendas e a condenação do apelado à repetição do indébito, em dobro, em relação aos valores cobrados a maior do consumidor a partir de 30/03/2021, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, uma vez caracterizada a sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, fixando os honorários, já computado o trabalho recursal, em 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), a serem repartidos à proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)